Tribunal: TJBA
Processo: 8030484-36.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030484-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DAVID WASHINGTON SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID WASHINGTON SOUZA DE OLIVEIRA, DANIELE SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. INDÍCIOS DE TORTURA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UMA DÉCADA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO AFASTA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DAVID WASHINGTON SOUZA DE OLIVEIRA (OAB/BA nº 89.333) e DANIELE SANTOS SILVA (OAB/BA nº 88.827), em favor de JAILTON RIBEIRO DOS SANTOS, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, consistente em dominar, amarrar e espancar a vítima até a morte, causando-lhe traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular cervical, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.
Consta na denúncia que: “Infere-se do procedimento informativo que no dia 09 de julho de 2009, por volta das 06h25min, na entrada da Ilha de São João, próximo à linha do trem, no bairro Ilha de São João, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com intenso
animus necandi
, dominou, amarrou e espancou até a morte da vítima,
CLAUDIONOR CERQUEIRA LIMA
, causando-lhe as lesões que culminaram em seu óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado aos autos. É dos autos que, a vítima além de ser usuária de drogas também era traficante, assim como o responsável pelos rádios transmissores utilizados na comunicação dos traficantes e para evadir-se na presença de policiais. [...]”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi válida diante das diligências realizadas para localização do acusado; (ii) estabelecer se a ausência de nomeação de curador especial após a revelia decorrente da citação editalícia gera nulidade absoluta; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (iv) verificar se o lapso temporal entre os fatos e a prisão afasta a contemporaneidade da custódia cautelar; (v) analisar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; (vi) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa; (vii) estabelecer se a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial afasta a necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando o juízo processante realiza diligências razoáveis e suficientes para localização do acusado, restando frustradas as tentativas de citação pessoal em diversos endereços e sistemas de consulta disponíveis. A certidão do oficial de justiça, revestida de fé pública, constitui elemento idôneo para comprovar que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, dispensando diligências ilimitadas ou buscas exaustivas.

4. O acusado que deliberadamente se oculta para furtar-se à persecução penal não pode invocar a própria conduta evasiva para pleitear nulidade processual ou reconhecimento da prescrição.

5. O comparecimento periódico do acusado perante outro juízo criminal não gera presunção de ciência automática do paradeiro do réu por todos os órgãos jurisdicionais, incumbindo ao próprio acusado manter atualizado seu endereço perante o juízo processante.

6. A ausência de nomeação de curador especial não enseja nulidade absoluta sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP.

7. A constituição posterior de advogados particulares e a apresentação de resposta à acusação com arguição de preliminares e arrolamento de testemunhas demonstram a efetiva preservação da ampla defesa e do contraditório.

8. A decretação da prisão preventiva prescinde de prévia manifestação defensiva, por se tratar de medida cautelar fundada em cognição sumária e urgência processual.

9. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame cadavérico que atesta morte decorrente de traumatismo crânio-encefálico e raqui-medular cervical, com múltiplas lesões compatíveis com espancamento e tortura.

10. Os indícios suficientes de autoria decorrem de depoimentos testemunhais que apontam o paciente como líder de grupo criminoso e autor direto do homicídio.

11. A extrema violência empregada na execução do delito, mediante espancamento prolongado, amarração da vítima e sinais de tortura, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

12. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos fundamentos cautelares e não ao tempo decorrido desde os fatos, especialmente quando o acusado permaneceu foragido por longo período. O fato de o paciente não ter sido localizado por mais de uma década demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da custódia cautelar.

13. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade laborativa e existência de filhos menores, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos.

14. A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade do acusado aos cuidados do filho menor, circunstância não comprovada nos autos.

15. A prática de crime cometido com violência extrema à pessoa afasta a adequação da prisão domiciliar e reforça a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

16. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do histórico de evasão do acusado e da concreta possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

17. Não há excesso de prazo quando a audiência de instrução é designada em curto intervalo após o cumprimento do mandado de prisão, inexistindo desídia estatal ou demora injustificada.

18. A apresentação espontânea do acusado à autoridade policial para ato administrativo não afasta, por si só, os requisitos autorizadores da prisão preventiva quando persistem hígidos os fundamentos cautelares do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Ordem Denegada.

Tese de julgamento
:

“A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis para localização do acusado e sua condição de réu em local incerto e não sabido.”

“O réu não pode se beneficiar da própria ocultação para alegar nulidade processual ou prescrição decorrente da suspensão prevista no art. 366 do CPP.”

“A ausência de nomeação de curador especial não gera nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando posteriormente constituída defesa técnica.”

“A gravidade concreta do homicídio qualificado praticado com extrema violência e o longo período de evasão do acusado justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.”

“Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva nem autorizam prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do CPP.”

“Não há excesso de prazo quando o feito tramita regularmente após o cumprimento da prisão preventiva.”

“A apresentação espontânea do acusado não afasta a custódia cautelar quando persistem os requisitos legais da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 318, 319, 361, 362, 366 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 823.208/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.812.555/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 206.328/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no RHC n. 227.303/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, HC n. 876.640/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 749.610/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n. 8003104-81.2024.8.05.0170, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, publ. 16.07.2025; TJBA, Habeas Corpus n. 8024051-55.2022.8.05.0000, Rel. Juiz Antônio Carlos da Silveira Simaro, publ. 10.08.2022; TJBA, Habeas Corpus n. 8053054-50.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, publ. 16.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8030484-36.2026.8.05.0000, em que figura como impetrantes DAVID WASHINGTON SOUZA DE OLIVEIRA (OAB/BA nº 89.333) e DANIELE SANTOS SILVA (OAB/BA nº 88.827), e como paciente JAILTON RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des
(
a
)
. Presidente

Desembargador
J
atahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

54